Tribunal: TJMT
Processo: 0000340-53.2008.8.11.0107
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000340-53.2008.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NELSON AMBROZIO - CPF: 136.937.438-00 (EMBARGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), CLEUSA PEREIRA BRAGA - CPF: 490.013.539-91 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), PEDRINA DA SILVA AMBROZIO - CPF: 010.620.361-40 (EMBARGADO), HENRIQUE DA COSTA NETO - CPF: 431.369.829-91 (EMBARGADO), COLONIZADORA VALE DO RIO FERRO LTDA - CNPJ: 14.957.765/0001-29 (EMBARGANTE), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), ISABEL SCHEFFEL - CPF: 919.940.980-15 (ADVOGADO), HENRIQUE DA COSTA NETO - CPF: 431.369.829-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

1 - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

2 - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

3. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

4. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

5 - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de embargos de declaração interposto por COLONIZADORA VALE DO RIO FERRO LTDA em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n 0000340-53.2008.8.11.0107 na “AÇÃO DE USUCAPIÃO” de n. 340-53.2008.811.0107, cód. 31704 onde litiga com o embargado NELSON AMBROZIO e PEDRINA DA SILVA AMBROZIO perante Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. Num. 45519479 o colegiado a unanimidade, proveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. Num. 46675478 que as teses da Embargante também vêm fundamentadas nos artigos 39, 40, juntamente com seu § 1o, e 52, VII, do Decreto-lei no 7.661/1945; e artigo 215 da Lei no 6.015/1973; que em relação a esse ponto, a Embargante, com alicerce na lei, doutrina e jurisprudência, ressaltou que a matéria já estaria pacificada no sentido de ser juridicamente impossível a usucapião de bens de Massa Falida, por duas razões jurídicas: I) - por se tratar de bens fora de comércio; e II) – pela interrupção do prazo de prescrição aquisitiva por força da decretação de falência; que referidas teses estão expressamente registradas em citada contrarrazões, conforme de verifica de ID 24233966 até ID 24233969; que ao decidir pelo provimento de recurso de apelação, o acórdão se pronunciou apenas em relação a tese – para afastá-la – de “interrupção do prazo de prescrição aquisitiva por força da decretação de falência”; mas o r. acórdão se encontra omisso em relação à tese de impossibilidade de usucapião “por se tratar de bens fora de comércio; que nos termos do artigo 1.022, inciso II; e § único, inciso II, e do artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, o r. acórdão apresenta vício de omissão por falta de fundamentação, ou melhor: por “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”; por isso, requer, para fins de prequestionamento, seja adotado posicionamento explícito em relação à interpretação e aplicação dos seguintes dispositivos de lei federal: I) – artigos 39, 40, juntamente com seu § 1o, e 52, VII, do Decreto-lei no 7.661/1945; e artigo 215 da Lei no 6.015/1973.

Contrarrazões apresentada pela rejeição dos Embargos (ID 48042968).

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Colenda Câmara.

Como anotado no relatório, o magistrado que subscreveu a sentença recorrida, em suas razões de decidir, anotou que a COLONIZARORA VALE DO RIO FERRO teve sua falência decretada em data de 28/10/1993, com efeitos a partir de 20/10/1991. Sustentou, para dar juridicidade na sentença, o disposto no artigo 47 do Decreto-Lei 7661/45, que é aplicável no caso em apreço. Ação proposta em junho/2008.

Este caso concreto, a meu ver, numa análise sistemática de todos os aspectos existentes nos autos, está a merecer, ao meu viso, o seguinte pronunciamento jurisdicional.

A propósito.

‘A hermenêutica ao implantar um meio ou método de interpretação através de conceitos, critérios e orientações, possibilita ao hermeneuta a compreensão dos fatores influenciantes e prático vividos na sociedade moderna, permitindo através de uma técnica ou procedimento reflexivo, o entendimento acerca das questões sociais, sua problemática latente e a possível solução do enigma. De modo que, ao apreciar também as proporções legislativas e seus desdobramentos, permite uma construção critica de posicionamento e interpretação, fomentando-se, portanto, a formulação de novos conceitos e adoção de novos paradigmas sociológicos e jurídicos de entendimento. BORILE, Giovani Orso. Ensaios sobre a linguagem na ciência jurídica: comunicação, semiótica e hermenêutica do direito (. Cuadernos de Educación y Desarrollo, Málaga, España, v. 58, p. 01-09, 2017, fonte Gooogle)’.

Eminentes pares.

Em nosso sistema jurídico/normativo, a usucapião goza de grande importância no âmbito do direito privado quando do direito público. Trata-se de um instituto concebido com um suporte precípuo de relações privadas entre a pessoa e a coisa em todos os seus aspectos; forma de possuir, mansidão e passividade de determinado lapso de tempo, exigido no ordenamento civil brasileiro.

Realmente, o debate se limita a verificar a existência da usucapião de imóvel, área rural, ocupada pelos autores/apelantes, ocorrida esta à luz do Decreto Lei 7661/45.

Mas, não é menos verdade que, com a declaração de falência da empresa inaugura uma massa falida subjetiva, com a formação dos credores que, no decurso do processo falimentar, concorrerá para satisfação de seus créditos, formando a massa objetiva. Desta forma, aquele bem em que um terceiro pretende usucapir, passa a compor um só patrimônio, aqui protegido pelo ente estatal, através do processo judicial com a decretação da falência.

Dessa forma, a suspensão do curso da prescrição, segundo penso, cinge nas obrigações de responsabilidade do falido com os credores, e não interfere na prescrição aquisitiva da propriedade por usucapião, a qual, somente é interrompida na hora que a falência é decretada devido à formação da massa falida objetiva. É o que se extrai do prescrito na espécie.

Dispunha o Decreto-Lei 7661/45:

Artigo 47 – Durante o processo de falência fica suspenso o curso da prescrição relativa às obrigações de responsabilidade do falido.

No caso em apreço, como já definido linhas acima, o termo inicial da falência foi exatamente 20/10/1991. E não se tem idéia sequer de que o imóvel objeto da ação de usucapião foi arrecadado, muito menos que foram tomadas as medidas necessárias para o encerramento da falência e, neste sentido, a questão merece uma melhor reflexão do Poder Judiciário. Não se tem idéia de que, se procedente esta ação iria violar direitos de terceiros, restando, no caso, os argumentos da requerida/apelada tão somente no terreno de mera hipótese, um argumento meramente formal sem, contudo, demonstrar aspecto substancial que é o mais importante para o desiderato desta ação de USUCAPIÃO.

Pois bem, dentro deste meu entendimento, não se pode aplicar, sem bases sólidas, o que estabelecia o mesmo Decreto-Lei 7661/45.

Artigo 134 – A prescrição relativa às obrigações do falido recomeça a correr no dia em que passar em julgado o encerramento da falência.

Zsto porque, não é crível que, passados 29 (vinte e nove) anos depois de decretada a quebra, a arrecadação dos bens não tenha sido feita e, por conseqüência o rateio dos valores aos credores daquela massa falida. No caso em apreço, em verdade, esta a massa falida se escondendo na forma do artigo 47 quando, em verdade, tinha obrigação de dar seqüência no feito, para, ao final, o magistrado julgar por sentença o encerramento, dentro da dicção do artigo 132 ambos do Decreto-Lei 7.661/45. Sentença que é bem definida pelo artigo 132 do mesmo comando legal aplicável na espécie. LF. E, diga-se: ‘A ninguém é lícito beneficiar-se com a própria torpeza’.

Assim, eventuais TERCEIROS PREJUDICADOS, se houverem, o que não acredito que, a tempo, forma, modo, questionem esta posicionamento adotado neste julgamento pelo relator, respeitando, por óbvio, o que será visto pelos demais pares que compõe esta colenda Câmara Julgadora, quando do julgamento e, ate que, se forem divergentes, poderei me curvar a outro entendimento.

Por tais aspectos, segundo penso, deveria a massa falida comprovar, de forma eficaz, que, declarada a falência, o síndico estava tomando todas as medidas para o término daquela situação e não, simplesmente, ter um alvará judicial em relação à sentença declaratória da falência, a seu favor, como os autos estão a demonstrar.

E, em segundo aspecto, numa análise mais acurada da situação, baixando os fatos à realidade, revendo o meu posicionamento anterior, que, na análise do artigo 47 do Decreto-Lei 7661/45, que estabelece a suspensão do prazo de prescrição em relação às obrigações da empresa falida, agora representada pela massa através do síndico, não é o caso da hipótese presente.

O citado dispositivo era claro: ‘fica suspenso o curso da prescrição relativa às obrigações de responsabilidade do falido’ que, evidentemente, a mera arrecadação formal desse bem (mesmo se tivesse feito) não vejo como meio idôneo para caracterizar oposição impeditiva da usucapião, como o pretendido pelo casal apelante.

O que, em verdade, no caso em comento, ao suspender a prescrição aquisitiva da usucapião em face de tal dispositivo legal, não se pode olvidar que, não prevendo expressamente a norma a questão, regra limitadora de direitos deve ser interpretada restritivamente. Isto é, quando se tiverem duas interpretações, uma favorável, outra desfavorável ao destinatário da lei (no caso os autores/apelantes), o julgador deve sempre escolher a primeira alternativa.

Isto decorre de dois princípios que não podem ser olvidados; quando a lei quis, determinou, sobre o que não quis, guardou silêncio e, de igual forma, baseada na regra ‘Odiosa restringtenda, favorabilia amplianda’.

Como bem citado pela Ministra NANCY ANDRIGHI quando do julgamento do Recurso Especial n. 1.680.357-RJ, ao transcrever o pensamento de PONTES DE MIRANDA:

‘a arrecadação dos bens do devedor comum, após a sentença de abertura do concurso de credores, é apenas necessária para se proceder a extração do valor dos bens a fim de satisfazer o passivo. Para se transferirem à adquirente de qualquer bem alcançado pelo concurso de credores a propriedade e a posse, é preciso que o juízo tenha a posição que teriam os outros alienantes’. (Tratado de Direito Privado, Parte Especial, Tomo XXVIII, 3a. Edição, Rio de Janeiro, BORSOI, 1971, pág. 167)’.

Revitalizando, ainda, o artigo 47 do Decreto-Lei 7661/45, citado pelo apelado na contestação e na resposta aviada no recurso, interpretando de forma restritiva o referido comando legal, dele se extrai que apenas as obrigações de responsabilidade do falido tem prazos prescricionais suspensos e não em relação a ação de usucapião e/ou de reivindicação, formando aqui o meu novo convencimento, sobretudo quando se vê, no caso, que os apelantes já estão residindo naquela oportunidade de há muito tempo e de lá retirando seu sustento, não se olvidando, ainda, o estabelecido na Lei de Introdução ao Código Civil: ‘Na aplicação da lei, o juiz atenderá os fins sociais a que ela se destina e às exigências do bem comum’.

Assim posta a questão, a situação não era de suspensão e sim e tão somente em interrupção e, nos autos, a rigor dos fundamentos anteriores, não reside prova de que, efetivamente, a suspensão até a presente data, decorridos 29 anos, ainda continue interrompida.

Como bem manifestou o STJ:

‘A suspensão do curso da prescrição a que alude o art. 47 do Decreto-Lei 7661/45 se restringe às obrigações de responsabilidade do falido para com seus credores, não interferindo na prescrição aquisitiva da propriedade por usucapião, a qual é interrompida hora em que é decretada a falência devido a formação da massa falida objetiva’. (Recurso Especial n. 1.680.357-RJ, julgado em 16/10/17, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI)’.

Dito isto, em relação ao período aquisitivo, documentos fornecidos pela própria empresa COLONIZADORA VALE DO RIO FERRO LTDA, de fls. 27/31, dá conta de que os autores adentraram naquele imóvel, por força de contrato de compra e venda com cessão precária de posse, desde o ano de 1986, ou seja, desde sua aquisição, como bem relatou a inicial. Situação incontroversa que não necessita de provas outras, a rigor do estabelecido no artigo 374, inciso III, do vigente CPC.

Sustentou a apelada, além da suspensão da prescrição, que os documentos apresentados com a inicial, sem reconhecimento de firmas, não serve para comprovar posse, nem a aquisição do imóvel vez que não apresentou notas promissórias quitadas. Aliás, neste aspecto, quem deveria comprovar a inadimplência, trazendo os documentos pertinentes, era a apelada e não e crível que passados quase 30 anos, não teria exercida seu direito, não podendo permitir que esta lógica abstrata tripudie sobre o bom senso.

E, no caso concreto o que discute posse que é derivada de um fato. E, em relação aos documentos apresentados, como bem salientou BENEDITO SILVÉRIO RIBEIRO:

‘O termo justo título, de forma genérica, abrange todos aqueles casos em que alguém, por motivo plausível, exercendo posse ‘pro suo’, rodeada de ‘animus domini’, uma vez decorrido o tempo imposto na lei, possa adquirir o domínio da coisa possuída’. (Tratado de Usucapião, Vol. 2, pag. 757)’.

Por derradeiro, em face dos documentos apresentados, embora tendo utilizado do processo de USUCAPIÃO, ate que, em tese, sustentaria uma ação de adjudicação compulsória, em face de que, visto os contratos, quando da decretação da quebra, todas as Notas Promissórias já estavam prescritas, aspecto que, de igual forma, não podem ser desconsideradas.

O que se chega a conclusão é que a apelante, em verdade, está aproveitando de uma interpretação não literal da lei (art. 47 Dec-Lei 7661/45), para conseguir uma vantagem que, absolutamente, não tem qualquer direito.

E, como dito acima, se ferir direitos de terceiros, que estes posicionem, mas, com certeza, em face dos argumentos acima, deixar de atribuir procedência à lide, foge totalmente da realidade, como, de resto, já anotado linhas anteriores.

Assim, a meu ver, respeitando os posicionamentos eventualmente contrários dos meus pares, a pretensão recursal é de todo triunfante.

Com estas considerações, conheço do recurso e lhe dou provimento. De conseqüência, reconheço aos apelantes (autores) o direito de usucapir a área descrita na inicial. Com o trânsito em julgado desta, determino o retorno dos autos até a Comarca de Nova Ubiratã, para que, naquele Juízo, seja expedido os expedientes necessários á transferência do domínio do imóvel em favor dos autores/apelante. Inverto o ônus de sucumbência.

É como voto.”

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que, a referida decisão combatida, motivou suficientemente a decisão.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020